Tribunal: TJBA
Processo: 0006927-46.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006927-46.2005.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO VIANA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DE APELAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelos devedores contra sentença que, em ação monitória fundada em cédula de crédito rural, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e converteu o mandado inicial em título executivo. A execução do crédito permaneceu suspensa por longo período, a pedido da instituição financeira, sob o fundamento de aguardar eventual enquadramento dos devedores em leis federais de renegociação de dívidas rurais (Lei nº 12.844/2013 e Lei nº 13.340/2016). Os Apelantes sustentam a consumação da prescrição, argumentando que a suspensão legal dos prazos depende de adesão formal aos programas de refinanciamento, o que jamais ocorreu.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir se as leis que autorizam a renegociação de dívidas rurais (especialmente a Lei nº 13.340/2016) operam a suspensão automática do prazo prescricional intercorrente independentemente da adesão do devedor, ou se a paralisação do feito, sem a referida adesão, caracteriza inércia do credor apta a fulminar a pretensão executiva.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão de direito material (Súmula 150/STF), sendo trienal no caso de cédula de crédito rural (art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, c/c art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e art. 70 da LUG).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), de que a prescrição intercorrente se inicia após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis.

As normas que preveem a suspensão de execuções fiscais e de ações de cobrança de crédito rural para fins de regularização de débitos (Lei nº 13.340/2016 e diplomas correlatos) não possuem aplicação automática e incondicionada. A suspensão do prazo prescricional depende da demonstração de adesão do mutuário aos benefícios legais ou, ao menos, da manifestação de interesse inequívoco na renegociação.

A inércia da instituição financeira, que requereu sucessivas suspensões do feito baseadas em mera expectativa de enquadramento legal, sem diligenciar a adesão dos devedores ou promover atos expropriatórios efetivos por período superior ao lustro prescricional, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A ausência de adesão ao programa de renegociação afasta a incidência da norma suspensiva, fluindo o prazo prescricional contra o credor que deixa o processo paralisado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. A simples existência de leis que autorizam a suspensão da exigibilidade de crédito rural não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente, na ausência de adesão formal do devedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0006927-46.2005.8.05.0113
, de Itabuna, figurando como Apelante
REINALDO VIANA LIMA e outros
e Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de__________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça